Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MAJORAÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MERA ATUALIZAÇÃO DO VALOR MONETÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR AO CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a nulidade dos lançamentos tributários a título de IPTU relativos aos exercícios de 2016 a 2021, relacionados a imóvel situado no Condomínio Alto da Boa Vista; (b) determinar a restituição dos valores pagos a maior a esse título; (c) determinar que sejam realizados novos lançamentos a título de IPTU relativos aos exercícios de 2016 a 2021, com a observância das Leis distritais de regência; bem como (d) determinar que se proceda aos lançamentos para os exercícios de 2022 com base no valor corrigido do ano de 2021 e assim sucessivamente, até que sobrevenha lei em sentido estrito majorando a base de cálculo.
2. Na espécie, é manifesta a violação do Princípio da Legalidade Tributária ou da Reserva Legal, garantia individual inafastável prevista no art. 150, I, da CF e no art. 128, I, da LODF, uma vez que somente por meio de lei (stricto sensu) podem os entes políticos exigir ou aumentar tributos.
3. Verifica-se que o Distrito Federal, a pretexto de atualizar a pauta de valores venais de terrenos situados no “Alto da Boa Vista”, para efeito de lançamento do IPTU, após início do processo de regularização, promoveu indevida majoração da base de cálculo do tributo por meio de simples avaliação da SEFAZ/DF, sem o respaldo de lei em sentido formal.
4. Observa-se que, no particular, a (re)avaliação da Secretaria de Fazenda provocou uma variação de mais de 1000% (mil por cento) no valor do IPTU no ano de 2015 – a base de cálculo de tributo de R$ 3.029,73 em 2014 passou a ser R$ 34.529,33 em 2015 (ID 27240427).
5. Nesse cenário, não há falar em mera atualização do valor monetário da base de cálculo, a afastar a incidência do § 2o do art. 97 do diploma tributário (“§ 2o. Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo”) e a exigir a manifestação do Poder Legislativo.
6. Destaca-se que a situação fática subjacente ao presente feito não se confunde com a hipótese em que – tratando-se de imóvel novo, não constante da pauta de valores venais prevista em lei – a SEFAZ estabelece, por meio de avaliação, o valor venal do imóvel com base nos critérios discriminados no Decreto Distrital no 28.445/2007. Acerca de tal distinção, confira-se: Acórdão n.1046287, 20150111411852APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 439/444; e Acórdão n.1062287, 20160110355555APO, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 221/246.
7. Assim, embora o Decreto distrital no 28.445/2007 – que regulamenta o IPTU – autorize que a SEFAZ, por meio de avaliação, apure o valor venal do imóvel (base de cálculo do imposto), quando tal proceder implicar a majoração do tributo (e não mera atualização do valor antes estabelecido), é imperiosa a edição de lei, sob pena de inobservância da garantia constitucional (art. 150, I).
8. Em caso análogo (RE 648.245/MG), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da majoração do IPTU promovida por meio de Decreto de Município, que havia aumentado o valor venal de imóveis em mais de 58% (cinquenta e oito por cento) em determinado ano, em vez de aplicar o índice correspondente à variação do IPCA/IBGE para o ano respectivo. Na espécie, a Corte Suprema consignou que a cobrança majorada de tal forma representou, por via oblíqua, aumento de imposto sem amparo legal, a justificar a revisão do lançamento tributário.
9. Restou assim ementado o julgado: “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido.” (RE 648245, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 21-02-2014 PUBLIC 24-02-2014).
10. No caso do Distrito Federal, nota-se que, nos anos de 2014 e 2015, as Leis de Diretrizes Orçamentárias (Leis no 5.389/14 e no 5.514/15) dispuseram que, inexistindo lei a estabelecer a pauta de valores venais dos terrenos e edificações do DF, tais valores deveriam ser aqueles da pauta do ano anterior, reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, o que, segundo os Decretos Distritais no 36.210/14 e no 37.039/2015, seria de 6,33% e 10,97%, respectivamente.
11. Já nos anos de 2016 e 2017, foram editadas leis específicas (Leis no 5.792/16 e no 6.041/17) para estabelecer a pauta de valores venais para o exercício financeiro seguinte, as quais previram, para 2017, um aumento não superior a 9,15% em relação ao valor lançado em 2016, e, para 2018, a atualização pelo índice de 1,94%. A sistemática foi repetida com as Leis 6.249/18, 6.436/19 e 6762/20.
12. Nesse contexto, o aumento do valor venal do imóvel da recorrente nos moldes em que ocorrido em 2015 (repisa-se: mais de 1000%, sem amparo legal), ofende a Constituição Federal e a legislação do Distrito Federal, posto que ultrapassa, em muito, os limites nelas estipulados, não se tratando de mera atualização. Ademais, tal majoração indevida refletiu nos valores dos anos seguintes, de forma a ensejar a anulação dos lançamentos subsequentes.
13. Precedentes da Turma: Acórdão 1251742, 07205040520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020; Acórdão 1159827, 07008108420188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019; Acórdão n.1078103, 07018746620178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/02/2018, Publicado no PJe: 06/03/2018;
14. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não apresentadas contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão.